Tribunal: TJMT
Processo: 1037074-82.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037074-82.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), HELOISA HUNGRIA DE SIQEUIRA - CPF: 621.035.981-72 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), HELOISA HUNGRIA DE SIQEUIRA - CPF: 621.035.981-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184/STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU, representado pela CDA no 23510/2023, no valor de R$ 3.246,91, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e no Tema 1184/STF. O Município sustenta nulidade por violação aos arts. 9o e 10 do CPC, inaplicabilidade do Tema 1184/STF, afronta à autonomia municipal e à Lei Municipal no 3.550/2010, e requer o prosseguimento da execução. A Defensoria Pública requer a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fundamento no Tema 1002/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, quando não comprovada a adoção prévia de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184/STF e pela Resolução CNJ no 547/2024; e (ii) saber se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, nos termos do Tema 1002/STF, em hipótese de extinção sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.355.208/SC (Tema 1184), fixa tese vinculante no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor quando ausente interesse de agir, especialmente se não comprovada a adoção prévia de medidas administrativas voltadas à satisfação do crédito.

4. O ente público foi intimado para comprovar o cumprimento das exigências fixadas pelo precedente vinculante e pela Resolução CNJ no 547/2024. Manteve-se inerte. Configura-se a ausência de interesse processual.

5. Não há nulidade por decisão surpresa. A prévia intimação do Município assegurou o contraditório. A autonomia municipal não autoriza o afastamento de precedente vinculante. A extinção do feito não implica extinção do crédito tributário.

6. O STF, no RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), reconhece serem devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora, inclusive contra o ente público ao qual se vincula.

7. A extinção do processo ocorreu sem resolução do mérito e sem configuração de parte vencedora. Inexiste sucumbência. O princípio da causalidade afasta a condenação do Município em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, quando o ente público, previamente intimado, não comprova a adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184/STF. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, não gera condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, 10, 485, IV, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1184, repercussão geral; STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002, repercussão geral; TJMT, N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 23.09.2025; TJMT, N.U 1037764-11.2023.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 04.03.2025; TJMT, N.U 1013731-57.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 27.11.2024; STJ, Súmula 189.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na execução fiscal ajuizada em face de
HELOISA HUNGRIA DE SIQUEIRA
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, com fundamento no entendimento do Tema 1184/STF sem ônus para as partes.

1- Apelação da Defensoria Pública

A recorrente sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.140.005/RJ (Tema 1002), reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra ente público ao qual se vincula, desde que atue em favor da parte vencedora.

Requer, assim, a condenação do Município ao pagamento de honorários.

Nas contrarrazões, o município apelado alega que a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais implicaria em lesão aos cofres públicos locais (Id. 344930867).

2-
Apelação do Município de Várzea Grande

O Município sustenta, em síntese, nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da vedação à decisão surpresa, bem como defende a inaplicabilidade do Tema 1184/STF ao caso concreto.

Argumenta que a manutenção da sentença recorrida ocasionará dano ao erário, porquanto inviabiliza a cobrança do crédito tributário, acarretando prejuízo à coletividade.

Argumenta, ainda, afronta à autonomia municipal e à Lei Municipal no 3.550/2010.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pela manutenção da sentença, pois o Município foi previamente intimado, mantendo-se inerte (Id. 344930865).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, tratou-se de execução fiscal que visava à cobrança de crédito tributário referente ao IPTU, representado pela CDA no 23510/2023, no valor de R$ 3.246,91 (três mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos).

O executado foi citado por edital e a exceção de pré-executividade apresentada foi rejeitada.

O exequente foi previamente intimado para que comprovasse a adoção das medidas exigidas pela Resolução n° 547 do CNJ e pelo Tema 1184/STF (Id. 344930854). Todavia, manteve-se inerte.

A sentença foi proferida em 07/10/2025 (Id. 344930855).

Passo à análise.

1-
Apelação do Município de Várzea Grande

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208/SC (Tema 1184 da Repercussão Geral), fixou tese vinculante no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor quando ausente interesse de agir, especialmente se não demonstrada a adoção prévia de medidas administrativas voltadas à satisfação do crédito, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

Por se tratar de precedente qualificado, nos termos do art. 927, III, do CPC, sua observância é obrigatória pelos órgãos jurisdicionais, inclusive nos processos em curso.

No caso concreto,
o magistrado de origem oportunizou ao ente público a comprovação da adoção das medidas administrativas exigidas pelo precedente vinculante e pela Resolução CNJ no 547/2024. Todavia, o Município manteve-se inerte
.

Tal circunstância evidencia a ausência de interesse processual, uma vez que não restaram demonstrados os pressupostos objetivos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o manejo racional da execução fiscal de pequeno valor.

A extinção da execução, portanto, não decorreu de juízo discricionário do magistrado, mas do descumprimento de requisito objetivo imposto por precedente vinculante.

Nesse sentido:

“Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pela Fazenda Pública, nos termos da Resolução CNJ no 547/2024. 2. A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência do contraditório e afasta alegação de nulidade por decisão surpresa.”
(N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)

5. No caso, o valor executado é inferior ao mínimo estipulado pelo Tema 1184, e não foram adotadas as medidas administrativas exigidas.”
(N.U 1037764-11.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

Não procede a alegação de nulidade por violação aos artigos 9o e 10 do CPC. A intimação prévia do ente público para manifestação acerca da adoção das medidas administrativas supre integralmente o contraditório, afastando qualquer alegação de decisão surpresa.

Também não prospera a tese de afronta à autonomia municipal. A autonomia dos entes federados não autoriza o afastamento de precedente vinculante da Suprema Corte. A Lei Municipal no 3.550/2010, ao estabelecer valor mínimo para ajuizamento, não dispensa o cumprimento das condições fixadas no Tema 1184/STF.

Cumpre ressaltar, por fim, que a extinção da execução fiscal não implica extinção do crédito tributário, permanecendo hígida a pretensão fazendária, que poderá valer-se dos meios extrajudiciais adequados à satisfação do crédito.

2-
Apelação da Defensoria Pública – Id. 344930857

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002) firmou a tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora, inclusive em demanda contra o ente público ao qual se vincula, devendo os valores ser destinados ao aparelhamento institucional.

Todavia, o precedente pressupõe a existência de sucumbência.

Na hipótese, a extinção do processo ocorreu sem resolução do mérito e por ausência de interesse processual, não se configurando derrota substancial do ente exequente.

Inexistindo parte vencedora, não há falar em condenação em honorários sucumbenciais.

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não altera tal conclusão, pois o direito aos honorários pressupõe derrota processual da parte adversa, o que não se verifica no caso.

Considerando o princípio da causalidade, não se mostra adequado imputar ônus sucumbencial ao Município, uma vez que a extinção decorreu da aplicação superveniente de referido precedente.

Nesse sentido:

“(...)

Tese de julgamento:1.
A extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada em repercussão geral, não gera direito a honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública em face do princípio da causalidade
. 2. Inexistindo parte vencedora e sem condenação específica, afasta-se a aplicação do conceito de sucumbência.”.” (N.U 1013731-57.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)
(g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo
Município de Várzea Grande e pela Defensoria Pública
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026